Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702018-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, MARIA RITA DE CASSIA CINTRA, MARIA RIVAIR FERNANDES VAL FRANCO, MARIA ROCHA DA SILVA, MARIA ROSALIA LUSTOSA NOGUEIRA RODRIGUES, MARIA SANTOS DIAS DE SOUZA, MARIA REGINA ARAUJO PRATES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto pelo Sinpro/DF e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou em favor da parte executada (Distrito Federal) honorários advocatícios de 10% sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. A parte exequente/agravante sustentou que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da observância do princípio da causalidade. Subsidiariamente, requereu a sua fixação por equidade. Os autos foram distribuídos ao eminente Des. Getúlio Moraes de Oliveira. Em julgamento realizado em 30/4/2025, o recurso foi desprovimento, conforme ementa a seguir transcrita, in verbis: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução da Gratificação em Regência de Classe a contar da vigência da Lei no 202/91. Excesso de execução. Condenação em honorários. Cabimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou em favor da parte executada honorários advocatícios de 10% do excesso efetivamente decotado. Os Agravantes alegam não serem devidos honorários de sucumbência, com base no princípio da causalidade, porquanto o excesso de execução ocorrera apenas em razão da desídia do DF em apresentar as fichas financeiras dos substituídos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios pelos exequentes diante do cálculo apresentado a maior na execução dos valores referentes à Gratificação em Regência de Classe a contar da vigência da Lei no 202/91. III. Razões de decidir 3. A condenação em honorários advocatícios foi fundamentada na inadequação do método de cálculo utilizado e na ausência de apresentação dos documentos necessários pela parte exequente, conforme preceitua o CPC. Assim, a responsabilidade pela imprecisão do cálculo, juntado com manifesto excesso, não pode ser imputada ao Distrito Federal, mas apenas à própria exequente. 4. Por fim, não há o que se falar em possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa na causa em questão, vez que o CPC, no art. 85, §2o expressamente norteia a aplicação de honorários advocatícios. Somente seria admitido o arbitramento de honorários por equidade se o proveito econômico obtido pelo vencedor fosse inestimável ou irrisório ou se o valor da causa fosse muito baixo, o que não é o caso. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Lei no 202/91; art. 85, §2o do CPC. (Acórdão 1991134, 0702018-10.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) Os embargos de declaração opostos por Sinpro/DF e outros (ID 71477970) foram rejeitados pelo Acórdão n. 72560920. Na sequência, o Sinpro/DF e outros interpuseram Recurso Especial (ID 73571408) e Recurso Extraordinário (ID 73571408). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal aos ID’s 75715554 e 75715555, respectivamente. Em decisão ao ID 75894693, o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT determinou o sobrestamento dos recursos em razão dos Temas 1.255/STF e 1.076/STJ, nesses termos: O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e OUTROS. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Em petição ao ID 76614412, o Distrito Federal alega que o tema paradigma trata exclusivamente da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que “o caso dos autos, portanto, não está compreendido no Tema 1.255/STF, uma vez que o Distrito Federal é credor dos honorários advocatícios, e não devedor”. Por força da alegada distinção, requer “a reconsideração da r. decisão de Id. 75894693, com o consequente levantamento do sobrestamento do feito para que os Recursos Especial e Extraordinário da parte contrária tenham seu regular prosseguimento para o devido juízo de admissibilidade”. Em despacho ao ID 76662311, o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT determinou o encaminhamento do feito ao Desembargador Relator do acórdão recorrido para análise do pedido de distinção, na forma do art. 1.037 e seguintes do CPC. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 7a Turma Cível em razão da aposentadoria do eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira, conforme certidão ao ID 76731587. É o relato do necessário. 2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para análise da requerida distinção em conformidade com o art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC[1]. Determina o art. 1.037, § 11, do CPC que “a outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias”. Intime-se a parte recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o pleito de distinção ao ID 76614412. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.